Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONCESSÃO HABITE-SE. MOROSIDADE. FORTUITO INTERNO. PRAZO DE TOLERÂNCIA. DIAS ÚTEIS. MULTA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. A morosidade da Administração Pública no processamento do requerimento de expedição do habite-se não constitui excludente de responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel.
2. Não há abusividade na fixação, em dias úteis, do prazo de tolerância para a entrega do imóvel.
3. A multa contratual de 2% imposta em favor da construtora e devidamente invertida em benefício do consumidor deve incidir mensalmente sobre o valor pago pelo autor, se existente cláusula contratual dispondo nesse sentido.
4. A sucumbência mínima pressupõe a irrelevância do pedido não acolhido, o que não ocorre quando a postulação julgada improcedente (indenização por lucros cessantes) possui relevância diante da integralidade da pretensão deduzida.
5. Conheceu-se parcialmente do apelo das rés e, na parte conhecida, deu-se-lhe parcial provimento. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.